Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720843-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIAM IBRAHIM RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25513826, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIAM IBRAHIM, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 52597530) determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que permaneçam sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029